Tribunal: TJES
Processo: 5009451-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009451-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALES RODRIGUES DA CRUZ
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO AO FIM DO GRUPO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA ACERCA DO PONTO DEBATIDO NA PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação através da qual o autor THALES RODRIGUES DA CRUZ, alega que celebrou contrato com as requeridas COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO de consórcio para o fim de aquisição de bem imóvel e que durante a contratação teria havido promessa de contemplação, razão pela qual pede a restituição do valor pago de forma imediata e nulidade das cláusulas penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, além de reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno da restituição (até 30 dias após o final do grupo), deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,012%, de R$ 68,75 (sesenta e oito reais e setenta e cinco centavos) referente aos pagamentos de seguro, bem como o valor de R$ 7,10 (sete reais e dez centavos), consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

3. Através de recurso inominado, a parte autora suscita a preliminar de nulidade do julgamento em razão de omissão e requer a reforma do ato sentencial para a procedência total dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Preliminarmente acerca da nulidade em razão de omissão tenho que não merece acolhimento o fundamento apresentado. A sentença de piso adentrou o ponto supostamente omisso sob a seguinte fundamentação: “[...] Em que pese as alegações de vício, por promessa de contemplação e vício de consentimento que perpassa toda a inicial, analisa-se os pedidos deduzidas de forma estrita pela perspectiva da abusividade das cláusulas quanto ao tempo de recebimento (já que requer a restituição de forma imediata e nulidade das cláusulas penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva), mas sem qualquer vinculação com o vício de consentimento que perpassa toda a inicial. Em suma, não se pode utilizar da tese de vício de consentimento para invalidar cláusula contratual relacionada ao momento da restituição dos valores pagos, pois a abusividade em questão se refere às questões jurídicas, aplicadas ao caso concreto à luz do CDC”. Nesse sentido, não cabe o acolhimento da preliminar suscitada, resolvendo-se também o mesmo tópico repetido em sede de análise de mérito visto que o ponto citado demonstra claramente as razões para o não acolhimento da tese pelo Juízo de piso.

6. No referente ao mérito, o pleito recursal não merece acolhimento pelos motivos que passo a aduzir. No referente a restituição dos valores de forma imediata e abusividade da cláusula de fim de grupo, fundamentou a decisão de piso: “Em suma, não se pode utilizar da tese de vício de consentimento para invalidar cláusula contratual relacionada ao momento da restituição dos valores pagos, pois a abusividade em questão se refere às questões jurídicas, aplicadas ao caso concreto à luz do CDC. A par destas considerações acima, convém ressaltar que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e o novo Enunciado Do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo – n. 25, firmam entendimento do momento da restituição em até 30 dias a contar do encerramento do grupo - “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superando o IRDR nº 22/2015. Quanto ao pedido subsidiário, do distinghising em relação a aplicabilidade de restituição imediata ante as poucas parcelas pagas, o que se nota é entendimento de que a restituição tem sido aplicada de forma imediata quando existe rescisão contratual por culpa da contratada (STJ é AgInt no REsp 1749189 / SP julgada em 2019), que deixa de observar e se ater às regras contratuais e de legislação, o que não é o caso dos autos, conforme se observa nas próprias jurisprudências norteadoras da parte autora, juntadas na inicial. [...] Assim, havendo as demais decisões, inclusive mais recentes, do TJES e também do STJ pacificado a restituição, mas não de forma imediata, segue, este juízo o mesmo entendimento, impositivo a improcedência do pedido de restituição dos valores de forma imediata”. Ademais, a decisão encontra-se dentros dos parâmetros da jurisprudência dos tribunais superiores e dos demais votos desta 2ª turma acerca do ponto, não tendo, como bem destacada na decisão, tido êxito na comprovação de seu “distinguishing” a fim de afastamento da regra, não tratando-se, novamente, de regra abusiva vez que devidamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

7. Quanto à fundamentação de ausência de comunicação/informação quanto a transferência do contrato, em análise aos autos é límpido o fato de que esta é a primeira vez que o ponto é arguido por parte do Autor, ora recorrente, mesmo tendo o conhecimento fato desde a apresentação da contestação, não tendo manifestado-se acerca do ponto, como bem descrito na decisão a quo: “Inicialmente, quanto ao pedido de substituição da requerida no polo passivo pela requerida ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, tendo em vista que a parte autora, não impugnou o referido pedido, acolho a preliminar de substituição no polo passivo, devendo a secretaria retirar do Sistema PJE o cadastro da requerida Cooperativa Mista Jockey Club De São Paulo, destes autos”. Nesse sentido, o pleito é uma inovação recursal, não justificada nos requisitos moldados pela jurisprudência, de forma que não merece acolhimento.

8. Por fim, inexistem nos autos quaisquer elementos que justifiquem a exaração da condenação em danos morais pretendidos, não tendo a parte cumprido com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I), motivo pelo qual não merece procedência.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)